Tribunal: TJMT
Processo: 1025270-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025270-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS MORIGI registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025270-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE GUIRATINGA

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI,
contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

Os embargantes alegam omissão no acordão uma vez que não contou o voto, apenas o relatório.

O embargado pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

De fato, existe a omissão no acórdão, uma vez que não foi lançado o voto do agravo de instrumento.

Passo a sanar a omissão:

Pretendem os agravantes,
LUIZ CARLOS MORIGI E MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, na execução de título extrajudicial (autos n.

0000093-52.2012.8.11.0036), que rejeitou a alegação de nulidade de citação, indeferiu o pleito de prejudicialidade externa, homologou o laudo de avaliação realizado por Oficial de Justiça, indeferiu a alegação de preço vil e determinou a intimação da parte agravada para apresentar planilha de débito.

Eis o trecho da decisão agravada:

Vistos, etc.

Vieram-me os autos para análise de arguição da nulidade dos atos processuais, devido à ausência de publicação das intimações em favor de advogado determinado. (id. 164098883)

Réplica encartada ao id. 165087471.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

1.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL.

Inicialmente, cumpre esclarecer que após a regulamentação do sistema PJe no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, através da Resolução n. 03/2018, é de incumbência do advogado proceder ao cadastramento e habilitação nos feitos em que pretenda atuar, não havendo que transferir tal obrigação à serventia do foro, já assoberbada, nem tampouco vindicar restituição de prazo quando inobservadas tais circunstâncias. Senão vejamos:

Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição.

§ 1º Os advogados que possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado digital e assinatura do Termo de Compromisso eletrônico disponibilizado no Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizar seu cadastro para acesso ao sistema.

§ 2º Na hipótese de inconsistências que impeçam o advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do art. 7º da Resolução 185/2013-CNJ.

§ 3º As alterações dos dados cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes.

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Assim, compete exclusivamente ao advogado se utilizar das ferramentas próprias disponibilizadas pelo sistema PJe, nos exatos termos da resolução sobredita, sob pena de não o fazendo, se beneficiar da própria torpeza, o que não se admite na seara processual.

No caso concreto, percebe-se que o advogado Dr. Péricles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB MT6005-A, compareceu espontaneamente nos autos, para representar os interesses do polo passivo, tendo colacionado duas manifestações diversas, sem promover aos atos que lhe incumbiam e, somente após a prolação de novas decisões, pretendem o reconhecimento da nulidade processual, para reestabelecer os prazos processuais peremptórios.

Portanto, não há razões para reconhecer a nulidade pretendida, pois causada exclusivamente pelo próprio advogado peticionante.

A esse respeito, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, mantendo hígida a obrigação atribuída ao advogado peticionante, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. 2. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’” 3. inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10146245320208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO DA APELADA - DECISÃO TERMINATIVA – VIA RECURSAL CORRETA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO –PROCESSO ELETRÔNICO – DEVER DO ADVOGADO DE PROMOVER SUA HABILITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINARES REJEITADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a decisão que não acolhe a Impugnação ao Cumprimento de Sentença põe fim à fase executiva, o Recurso cabível é Apelação. Se o advogado não cumpre a obrigação de promover sua habilitação nos autos para receber intimação, não procede a alegação de nulidade de referido ato. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (TJ-MT - AC: 10065611920208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Sendo assim, por todo exposto,
INDEFIRO
o pedido dos executados para declaração de nulidade processual, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.

2.

DO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

Lado outro, vislumbra-se que o exequente se manifestou ao id. 163964082, pugnando pela alteração do leiloeiro oficial designado.

Desde já, ressalto que razão não lhe assiste. Explico.

O artigo 883 do CPC dispõe que a designação do leiloeiro público caberá ao juiz, que poderá acatar indicação do exequente. Veja-se:

Art. 883. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.

Observa-se que a indicação do leiloeiro é uma prerrogativa do exequente, podendo, inclusive, na hipótese de indicação, o magistrado designar pessoa distinta, desde que por decisão devidamente fundamentada.

No entanto, o magistrado não está adstrito a tal indicação, sendo facultado a escolha de auxiliar judicial de sua confiança, o que de fato ocorrera.

No tocante ao grupo técnico escolhido por este juízo, conforme exposto na decisão de id. 162956810, convém destacar que se trata de profissionais de total confiança deste julgador, os quais possuem capacitação técnica necessária ao deslinde do ato, cujos resultados se mostram satisfativos, razão pela qual não há motivos a desabonar o leiloeiro designado.

Nesse trilhar, é a pacífica jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA (DESPESAS CONDOMINIAIS) - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - LEILOEIRO OFICIAL - INDICAÇÃO PELO CREDOR - É prerrogativa do credor a indicação de leiloeiro (artigo 706 do Código de Processo Civil), não se confundindo, todavia, com a nomeação, ato privativo do magistrado - Precedentes - Decisão reformada, oferecendo-se oportunidade ao exequente à indicação de leiloeiro, podendo o d. juízo a quo, se for o caso, recusá-la fundamentadamente, nomeando outro de sua confiança - Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22532709620158260000 SP 2253270-96.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 14/12/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2015)

Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Leiloeiro. Indicação do exequente. Rejeição desde que haja motivo relevante. Inexistência desse motivo. Recurso provido. 1. Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente. (art. 883, CPC). 2. A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a escolha de leiloeiro diverso do apontado pelo exequente deve ser feita por decisão fundamentada em que se exponham as razões que justificam a nomeação do leiloeiro e os motivos levados a não nomear o que fora indicado pelo exequente. 3. No caso vertente, nenhuma razão apontou o magistrado para afastar a indicação, que, portanto, deve prevalecer. 4. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00130782220248190000 202400219790, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 23/07/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/07/2024)

Dessa maneira, mantenho o auxiliar judicial outrora designado em decisão de id. 162956810, de modo que
DETERMINO
a serventia do foro o cumprimento integral daquelas determinações.”

Em melhor análise do recurso e dos autos principais, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma.

Nos termos da
Resolução n. 03/2018, é de incumbência do advogado proceder ao cadastramento e habilitação nos feitos em que pretenda atuar.

Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1º e 2º Graus de Jurisdição.

§ 1º Os advogados que possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado digital e assinatura do Termo de Compromisso eletrônico disponibilizado no Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizar seu cadastro para acesso ao sistema.

§ 2º Na hipótese de inconsistências que impeçam o advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2º do art. 7º da Resolução 185/2013-CNJ.

§ 3º As alterações dos dados cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes.

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

No caso o advogado Dr. Péricles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB MT6005-A, compareceu espontaneamente nos autos, para representar os interesses dos agravantes por meio de manifestações diversas, sem promover os atos que lhe incumbiam e, somente após a prolação de novas decisões, pretendem o reconhecimento da nulidade processual, para reestabelecer os prazos processuais peremptórios.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade de intimações, pois causada exclusivamente pelo advogado dos agravantes.

Nesse sentido

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLEITO DE
NULIDADE
DE INTIMAÇÃO – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO
ADVOGADO
– DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO
PJE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO –
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios.
Em se tratando de
PJE
, cabe ao próprio
advogado
manter
cadastro
para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria
. 2. Considerando que o próprio
advogado
que apresentou contestação é o
advogado
que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico descumpriu suas obrigações, contidas na
regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema
PJE
, o
advogado
deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação
’” 3. inexiste
nulidade
no caso concreto, pois o
advogado
, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema
PJe
, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10146245320208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. O agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado secundum eventum litis, limitando-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de prejulgamento da causa e supressão de instância. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
ADVOGADO
.
O fato de o executado ter oposto embargos à execução por dependência à ação de execução intentada em seu desfavor não exime o seu causídico de promover a necessária habilitação no bojo do processo principal.
ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC. PERMITIDA FLEXIBILIZAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. PENHORA DE SEMOVENTES. POSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil não tem caráter rígido, podendo ser alterada e flexibilizada por força de circunstâncias peculiares de cada caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO 5281202-05.2022.8.09.0010, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

Sendo assim, não há que se que falar em nulidade de intimação.

Dessa forma, revogo a liminar e DESPROVEJO o agravo de instrumento.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025